Tribunal: TCU
Processo: 018.518/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9209/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.518/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Yudi Takahashi Kyonaga Coelho (CPF XXX.602.278-XX); André Luiz Novaes Dornelas (CPF XXX.852.468-XX); Dalton Kraide Ficoni (CPF XXX.724.148-XX); Georgea Maria Domingos (CPF XXX.460.838-XX); Gleiccielly Dalienne Soares Oliveira (CPF XXX.899.001-XX); Luís Fernando Rocha de Campos (CPF XXX.481.988-XX); Luiz Fernando de Jesus Araújo (CPF XXX.415.361-XX); Olga Fogaça Balboni Cunha Geremias (CPF XXX.836.458-XX); Patrick de Oliveira da Silva (CPF XXX.009.208-XX) e Vinicius Jose de Araújo Reis (CPF XXX.861.298-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.